Tribunal: TJES
Processo: 5008487-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008487-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICITAÇÃO – PREGÃO – AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS – REPROVAÇÃO – TESE DE FORNECIMENTO DOS MESMO PRODUTO EM CERTAME ANTERIOR - REJEITADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

2. Caso concreto em que o Edital previu expressamente a necessidade encaminhamento de amostras, inexistindo a previsão de imediata aprovação dos produtos por serem oriundos de empresa que já fornece ou forneceu produtos.

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008487-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BRAMED COM
É
RCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
contra a r. decisão inserida no ID 28249838 dos autos originários, que, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO – 4ª EQUIPE integrante do quadro da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais sediadas no ID 5598793, o agravante alega, em síntese, que (i) foi desclassificado por reprovação de amostras, sem qualquer fundamentação, apesar de o mesmo produto ter sido fornecido no decorrer do ano de 2022 pela mesma empresa, quando foi vencedora do anterior certame; e (ii) a qualidade do produto PHARMAFIX foi testada, inclusive pelos mesmos profissionais, na Ata de Registro de Preço de 2022, sendo que durante todo o período de fornecimento inexistiu questionamento.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, determinando a suspensão do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 048/2023. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 5680612)

Contrarrazões apresentadas no ID 5704657.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer (ID 5926942), opinando pelo desprovimento do recurso.

Em razão do indeferimento de antecipação de tutela recursal,
BRAMED COM
É
RCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO

(ID 5975594), sendo que a parte adversa apresentou contrarrazões no ID 6300389.

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuidam os autos, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
BRAMED COM
É
RCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

em face de ato tido como coator do PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO – 4ª EQUIPE integrante do quadro da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando, liminarmente a suspensão do Pregão Eletrônico n. 048/2023 e, no mérito, seja anulado o ato que gerou a reprovação da amostra e consequente desclassificação da impetrante, de forma a restaurar a condição da impetrante como vencedora do certame.

Subsidiariamente, requer a anulação completa da licitação referente ao Pregão Eletrônico n. 048/2023, pela existência de vício insanável, com a realização de novo certame.

Para tanto, afirma, basicamente que sua proposta restou vencedora no Pregão Eletrônico n. 048/2023 quanto aos lotes 1 e 2, mas as amostras foram reprovadas, não obstante terem os mesmos produtos sido fornecidos para a Secretaria de Saúde durante todo o ano de 2022, sem qualquer reclamação do ente público.

Com o recebimento da inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na seguinte fundamentação:

“Ora, em que pese a alegada exata semelhança entre os produtos anteriormente aprovados e aqueles que no presente certame foram reprovados,
não se trata do mesmo objeto físico
, que pode sofrer influência de fatores externos que afetam a sua qualidade (data de fabricação, lote, forma de armazenamento, etc).

Compulsando-se os autos vejo que foram realizados dois testes, o primeiro padrão conforme exigência do edital de licitação, e um segundo teste em razão do pedido da impetrante, e que em ambos os testes os produtos foram reprovados.

Destaco que a aprovação do produto em licitação anterior não vincula a administração pública em editais futuros, especialmente porque o objeto da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública, de modo que uma vez reprovada as amostras encaminhadas pela BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR, a desclassificação é a medida que se impõe.

Deste modo, não restou configurada a alegada arbitrariedade por parte da administração pública, e assim sendo,
indefiro a medida liminar pleiteada.”

Foi, então, contra essa decisão que o impetrante interpôs o presente recurso.

Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
.

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a Isonomia ou Igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50):

“(...) É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.”

No caso vertente, trata-se de processo licitatório sob a modalidade pregão eletrônico nº 048/2023, que tem por objeto o Registro de Preços de PRODUTOS PARA SAÚDE – SERP, para posterior fornecimento, conforme especificações do Anexo I do Edital.

No item 12 do Anexo I do Edital, encontram-se as seguintes previsões, acerca da necessidade de encaminhamento de amostras:

12.1 – Encerrada a etapa de classificação das propostas, anterior ou conjuntamente com a solicitação dos documentos de habilitação, o pregoeiro convocará o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior a convocação feita pelo pregoeiro no sistema eletrônico, enviar amostra para teste.

12.2 - A(s) amostra(s) será(ão) avaliada(s) pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

Além do mais, no Edital, foram estabelecidos os parâmetros de julgamento.

Portanto, o Edital previu expressamente a necessidade encaminhamento de amostras. Por outro lado, inexiste previsão de imediata aprovação dos produtos por serem oriundos de empresa que já fornece ou forneceu produtos.

Deste modo, apesar de esforço argumentativo do agravante no sentido de que fornece o mesmo produto para a Secretaria de Saúde por ter restado vencedora em certame anterior, entendo que o julgador singular agiu com acerto ao indeferir o pedido liminar na origem, já que a desclassificação do agravante visava atender o critério da melhor qualidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Mandado de Segurança. Licitação
. Edital de chamamento público. Inabilitação.
Pretendida a concessão da liminar para a suspensão do certame até o julgamento do
writ
. Indeferimento. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, nos moldes do art. 300 do NCPC. Não demonstrada, a princípio, a probabilidade do direito, bem como o
periculum in mora
. Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade. Risco de irreparabilidade não se mostra latente, considerando inclusive que a Agravante, na qualidade de licitante vencedora, restou inabilitada pela inadequação da amostra apresentada, não atendendo os requisitos exigidos constantes nas especificações do Termo de Referência (item 18.3) Edital do Pregão nº 02/2019, justificando, assim, a análise do mérito da ação mandamental
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2058014-45.2020.8.26.0000; Ac. 14230484; Paraibuna; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 14/12/2020; DJESP 28/01/2021; Pág. 3871)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
Mandado de segurança. Licitação. Desclassificação do licitante. Amostra em desconformidade com as exigências do edital. Alegação de ofensa a direito líquido e certo não aferível de plano. Impossibilidade de análise na via estreita da ação mandamental. Necessidade de dilação probatória
. Extinção do processo sem resolução de mérito. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJSE; AC 201500730248; Ac. 12160/2016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; Julg. 12/07/2016; DJSE 14/07/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.